Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-88.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003201-88.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESLEY OLIVEIRA BARROSO - CPF: 035.029.941-29 (EMBARGADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGADO), ESLEY OLIVEIRA BARROSO - CPF: 035.029.941-29 (EMBARGANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CLÁUSULA PENAL E DANO MORAL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003201-88.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS

EMBARGADO:

ESLEY OLIVEIRA BARROSO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
BRDU URBANISMO S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento a ambos os recursos interpostos pelas partes, sendo o das requeridas, ora embargantes apenas para alterar a base de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação e o dos requerentes/embargados para majorar o dano moral para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) e fixar a cláusula penal em 10% sobre o valor pago, ambos atualizados com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, desde a citação.

Alegam as embargantes/requeridas que “
ao condenar na cláusula penal, a decisão embargada não considerou que a cláusula penal prevista no contrato (cláusula 16ª, §1º) estabelece que o pagamento da multa de 10% só será feito em caráter subsidiário, isto é, havendo arras não há que se falar em multa
” (sic).

Explanam que “
no caso, é incontroversa a existência de arras penitenciais (item 03 do contrato há previsão expressa a respeito das arras, que foram pagas no valor de R$ 182,52), razão pela qual não se deve aplicar também a multa, nos termos do dispositivo acima
” (sic).

Mencionam que deve ser sanada a omissão para “
afastada a multa contratual de 10% sobre o valor do imóvel e, em sua substituição, seja fixada a obrigação de devolução das arras
” (sic).

Argumentam ainda que “
houve omissão no exame do dano moral, pois o acórdão teceu considerações genéricas sem qualquer articulação com as particularidades do caso concreto, em flagrante ofensa ao art. 489, §1º, III do CPC e 187 e 927 do CC
” (sic).

Ao final, prequestiona dispositivos de lei.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 209927188).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos em 24/04/2024.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRDU URBANISMO S/A REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – PANDEMIA – RESCISÃO POR CULPA DAS REQUERIDAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – APLICABILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de a contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas, incluindo arras (sinal), comissão de corretagem e IPTU.

Referência à pandemia que não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo atraso, pois deve a parte comprovar a alteração de suas condições fáticas de deu única e exclusivamente em razão dos efeitos econômicos por ela causados.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. A indenização arbitrada comporta majoração, levando-se em consideração os parâmetros deste Sodalício.

É valida a cláusula penal, porque livremente pactuada. E deixando o vendedor de cumprir com sua obrigação, ou seja, de entregar o imóvel na data aprazada, de rigor a sua em 10% do valor adimplido pelo lote.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, na forma gradual, do § 2º do art. 85 do CPC”.

Nota-se que as recorrentes almejam rediscutir a questão quanto a incidência da cláusula penal, que no presente caso foi fixada em 10% do valor pago e não do valor do imóvel e também da fixação do dano moral.

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024